Tribunal: TJDFT
Processo: 0718786-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO NO PERÍODO NOTURNO. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 42 do Código Penal preconiza que se computam na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em quaisquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.
2. O artigo 319 do Código de Processo Penal, ao dispor sobre o recolhimento domiciliar no período noturno, classifica-o como medida alternativa diversa da prisão, não sendo incluído na previsão expressa de detração do artigo 42 do Código Penal.
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 455.097/PR, em abril de 2021, consolidou o entendimento há muito adotado no âmbito da Quinta Turma, no sentido de que, em que pese a ausência de expressa previsão legal, é possível a detração na pena privativa de liberdade do tempo em que o apenado esteve submetido a medidas cautelares tais como recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico, tendo em vista implicarem em limitação da liberdade.
4. Não havendo qualquer indício de descumprimento da medida de recolhimento domiciliar noturno, a ausência de determinação de monitoramento eletrônico não pode implicar a presunção de descumprimento.
5. Recurso desprovido.